Tribunal: TJES
Processo: 5003600-63.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003600-63.2021.8.08.0048

AP
ELANTE
:
TELEHELP SISTEMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL S. A.

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE
SERRA.
FALTA
COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA ACERCA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA.
VALOR DA MULTA PROPORCIONAL.

1.

C
onforme disposto no artigo 373, I, do
CPC,
i
ncumbe
aos
apelante
s
o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que alega
m
possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
.

2.
N
ão restou comprovado
que
o apelado atuou
com
legiti
midade na cobrança
da multa de fidelização junto à consumidora
, diante a ausência de contrato ou comunicação
prévia
,
acerca d
essa possibilidade em
caso de rescisão do contrato antes do termo final do prazo de fidelização, fixado em 12 meses.

3.
A
multa
fixada em
R$
11.653,34 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos)
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 05 de março de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003600-63.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEHELP SISTEMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL S.A.
APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003600-63.2021.8.08.0048

AP
ELANTE
:
TELEHELP SISTEMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL S. A.

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE
SERRA.
FALTA
COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA ACERCA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA.
VALOR DA MULTA PROPORCIONAL.

1.

C
onforme disposto no artigo 373, I, do
CPC,
i
ncumbe
aos
apelante
s
o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que alega
m
possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
.

2.
N
ão restou comprovado
que
o apelado atuou
com
legiti
midade na cobrança
da multa de fidelização junto à consumidora
, diante a ausência de contrato ou comunicação
prévia
,
acerca d
essa possibilidade em
caso de rescisão do contrato antes do termo final do prazo de fidelização, fixado em 12 meses.

3.
A
multa
fixada em
R$
11.653,34 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos)
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, de de 2023

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003600-63.2021.8.08.0048

AP
ELANTE
:
TELEHELP SISTEMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL S. A.

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
A
pelação
C
ível
interposta
por

TELEHELP SISTEMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL S. A.

contra a sentença (
id. 6771382
) proferida pel
o
Ju
í
z
o
de Direito d
a
Vara da Fazenda Pública
Municipal
de
Serra
/ES
,

que

julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
nos autos d
os Embargos à Execução Fiscal
,
movid
o

contra
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões
(
id. 6771536
),

o
apela
nte
assevera que há
ilegalidade da multa
aplicada pelo PROCON
, visto que
é a válida a cláusula que estipula

um
prazo de fidelização do cliente.

Sustenta, no mérito, que a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional ao tempo de cumprimento do prazo de fidelização, visto que esse era de 12 meses e a multa equival
e
a aproximadamente 07 anos de prestação de serviço para
o
consumidor.
Não tendo, ainda, graduado a multa com base no art. 57 do CDC.

Assim, requer o reconhecimento da validade da cláusula de fidelização do contrato, com consequente nulidade da multa fixada.
S
ubsidiariamente, a redução do valor da multa.

Pois bem.
O apelante ajuizou Embargos à Execução Fiscal, na origem, a fim de ver desconstituída a multa aplicada pelo PROCON,

que foi aplicada
sob o fundamento de que
a cláusula de fidelidade imposta no contrato de adesão viola os artigos 46 e 54 do CDC.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Inicialmente, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Compulsando os autos, verifico que
não foi juntado

contrato ou
qualquer
documento que indique
comunicação
prévia
à consumidora
,
acerca
da necessidade de pagamento de multa e
m
caso de rescisão do contrato antes do termo final do prazo de fidelização, fixado em 12 meses.

Assim,
não restou comprovado
que
o apelado atuou
de forma devida na
cobrança
da multa de fidelização junto à consumidora,
ante a ausência de instrumento contratual com tal previsão
.

Nesse sentido, a atuação do apelado vai de encontro com a proteção contratual do consumidor, elencada no art. 46 do CDC, segundo o
qual ao
consumidor deve ser dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do conteúdo
do contrato. E, caso assim não ocorra, os contratos não
o
obrigarão.

Bem como ao art. 54, do CDC, que determina a redação clara, ostensiva e legível no contrato de adesão, para que o consumidor tenha a plena compreensão do conteúdo que está assinando.

Dessa forma, o apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva
comunicação
prévia
a consumidora acerca d
a possibilidade de pagamento de
multa
em caso de
rescisão contratual,
impedindo, desse modo, a análise
pormenorizada
acerca de eventual desacerto do
PROCON
.

Portanto,
a
decisão
administrativa fundamenta
da
no descumprimento do princípio da informação, previstos nos arts.
46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor
,
infrações que ensejam a aplicação de sanção
de cunho administrativo
.

Portanto, restou acertada a multa aplicada pelo PROCON do município de Serra.

Quanto
à alegação de ausência de graduação do
s fatores descritos no
art. 57, do CDC
na
aplicação da multa pela
infração administrativa
,
melhor sorte não assiste à apelante.

Estabelece o
art. 57 do CDC que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

T
al fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

C
ompulsando os autos, vislumbro a existência da aplicação
da
dosimetria da multa no âmbito da decisão administrativa
(id.
6771257
),
a qual levou em consideração a gravidade da infração classificada no grupo III,
a
vantagem auferida,
o grande porte da empresa e seus faturamentos mensais
,
e
ter
o
fator atenuante de ser infratora primária.

Ainda, levou em consideração a legislação vigente quanto a base de cálculo e fator de ajuste, bem como o faturamento bruto
mensal
da
a
pelada.

Ao final,
fixou
o valor da multa
em
R$
11.653,34 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).

No mesmo sentido, já decidiu esse E. TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE POLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

No caso ora em discussão, a decis
ão
administrativa
que consta nos autos
est
á
amparada na lei vigente ao tempo da
autuação
, não revelando qualquer ilegalidade ou abusividade, razão pela qual, não cuidando a apelante de demonstrar a suposta ilegalidade ou arbitrariedade, deve prevalecer a decisão administrativa, cuja presunção é de legitimidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

a fim de manter a sentença incólume
.
M
ajoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões